Tribunal: TJMT
Processo: 1017292-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO No 1017292-66.2021.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO(S): ERCI BRAGA
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que: “(...) o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 114067480, é um Aviso de lançamento e não um comprovante de pagamento no qual não consta o código de barras e o número da guia, impossibilitando a conferência e certificação”. (id. 114105450)
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte recorrente, certifique-se se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça